Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Direito de família e processual civil. Ação de oferta de alimentos. Pretensão formulada pelo genitor. Controvérsia. Alcance da verba alimentar. Alimentanda. Filha menor impúbere. Necessidades presumidas. Alimentante. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Apreensão segundo os documentos colacionados. Verba alimentar. Aferição ponderada das necessidades da destinatária da prestação e da capacidade financeira do obrigado. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade e razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação e razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade concedida no curso do processo e mantida pela sentença (CPC, art. 1.009, §1o). Capacidade financeira incompatível com a salvaguarda. Revogação. Imperiosidade. Impugnação deduzida em contrarrazões acolhida. Apelo do alimentante desprovido. Acórdão. Omissão no dispositivo. Invocação de certificação cartorária como integrante do julgado. Inviabilidade instrumental. Omissão inexistente. Embargos de declaração desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela alimentanda objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo genitor e, como corolário do desprovimento do apelo do alimentante, majorara os honorários advocatícios originalmente imputados ao embargado para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargado, promovendo a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em favor da embargante na origem em razão do desprovimento do apelo do embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. O disposto nos votos integrantes e componentes do julgado colegiado é que, na conformação do legalmente estabelecido, resolvem o recurso, conferindo contornos ao decidido, enquanto a certidão de julgamento encerra simples ato reservado à Secretaria do órgão julgador, destinando-se simplesmente testificar a realização do julgamento e o resultado obtido, soando técnica e juridicamente inviável se imprecar omissão ao julgado - acórdão - sob o prisma de que a certidão de julgamento não teria consignado a majoração da verba honorária imposta ao recorrente, conforme expressamente consignado no dispositivo do decisório.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.